Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-11.1996.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – ocorrência – Pedidos de sobrestamento seguidos, sem qualquer andamento processual, com deferimento e intimação da Municipalidade - Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição intercorrente mantida – NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000435-11.1996.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado JULIO
MAIETINII.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000435-11.1996.8.26.0035
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0000435-11.1996.8.26.0035 - Águas de Lindóia
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
APELADO: JULIO MAIETINII
VOTO No 17661
EXECUÇÃO FISCAL Prescrição intercorrente ocorrência
Pedidos de sobrestamento seguidos, sem qualquer
andamento processual, com deferimento e intimação da
Municipalidade - Precedente dos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP
Prescrição
intercorrente mantida
NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.97 e
verso que, em execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente,
uma vez que após pedidos de sobrestamento realizados pela Municipalidade,
transcorreu mais de 05(cinco) anos, tendo se consumado o prazo prescricional. Não foi
arbitrada sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) não permaneceu
inerte pelo prazo de cinco anos, o que afasta a ocorrência de prescrição intercorrente; ii)
que não houve inércia da Municipalidade e que tenta localizar a devedora, sem êxito;
iii) que o contribuinte mudou sem comunicar sua atual localização, tentando ludibriar o
fisco e que, de acordo com a jurisprudência atual, deve ser afastada a prescrição e ser
dada continuidade à execução fiscal. Requer seja provido o recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta ante a falta de representação processual.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal para cobrança de IPTU dos
exercícios de 1993 a 1998 no principal e apensos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000435-11.1996.8.26.0035
3
Foi proferido despacho citatório, com AR POSITIVO às
fls.11, recebido por terceiros.
Às fls. 14 houve sentença proferida, com extinção da
demanda por falta de interesse de agir ante o valor executado ser irrisório.
Interposto recurso de apelação, foi dado provimento,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal - fls 24/27, com trânsito em
julgado.
Intimada a Municipalidade para dar andamento ao feito,
foi requerido o apensamento às aos autos de outras execuções que tinham por objeto o
mesmo tributo (IPTU) e estavam na mesma fase processual, deferido em 20/02/08
fls.53, e efetivamente apensados cinco executivos fiscais ao denominado principal
fls.54.
A Municipalidade requereu às fls.57 sobrestamento do
feito por 60(sessenta) dias para juntar certidão atualizada imobiliária, o que foi deferido
em 30/03/08, com ciência à municipalidade em 01/07/08 fls.59, reiterado em
26/02/2009, com nova ciência à Municipalidade do deferimento em 14/04/09 fls.66,
oportunidade em que o feito foi remetido ao arquivo - fls.69.
Não
houve
mais
qualquer
manifestação
da
Municipalidade, que quedou-se inerte até que em 29/09/2017 foi intimada a se
manifestar sobre a ocorrência da prescrição no processo principal e apensos fls.71,
tendo se manifestado às fls.72/76, esclarecendo, basicamente, não ter dado causa à
demora no andamento processual, requerendo a aplicação da Súmula 106 do STJ.
Após, proferida a R. Sentença ora atacada, que reconheceu
a ocorrência de prescrição intercorrente.
Do breve relato, é possível concluir pela ocorrência clara
de prescrição intercorrente, eis que a própria exequente requereu seguidos pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000435-11.1996.8.26.0035
4
sobrestamento, com base no art.40 da LEF, tendo sido devidamente intimada acerca do
deferimento e arquivamento.
Inclusive, só voltou a se manifestar no feito quando
intimada a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. É de se frisar a importância da intimação pessoal da Fazenda Pública, sem a
qual não há que se falar da ciência mencionada no colacionado precedente, cuja
ocorrência é imprescindível para o início do prazo de suspensão previsto no art. 40, par.
1o e 2o, da Lei no 6.830.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000435-11.1996.8.26.0035
5
No caso concreto, a Municipalidade reiteradamente
requereu o sobrestamento do feito. Inclusive, em 26/02/2009 requereu mais uma vez o
sobrestamento do feito, tendo sido deferido o pedido, com intimação pessoal da
Municipalidade acerca do sobrestamento concedido pelo prazo de 180(cento e oitenta)
dias e que, decorrido, sem qualquer manifestação, aguardariam os autos em arquivo
fls.66.
Após deixou a Municipalidade de se manifestar nos autos,
até que, em 29/09/2017 foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Fica clara a intimação pessoal ocorrida da represente legal
da exequente acerca da suspensão e o consequente arquivamento do feito, pelo que o
prazo prescricional passou a iniciar.
O feito ficou paralisado de fev/2009 a set/2017, ou seja,
por mais de 08(oito) anos.
Assim, clara a inércia da exequente e a ocorrência da
prescrição intercorrente nos autos do principal e apensos, a seguir entendimento do E.
STJ em recente julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos e já mencionado.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
que seja mantida a r. Sentença proferida, com reconhecimento da efetiva ocorrência da
prescrição intercorrente e extinção do feito.
MÔNICA SERRANO
Relatora